Tribunal: TJMT
Processo: 1013217-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013217-33.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMARI DE SOUZA GOMES - CPF: 026.441.831-03 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013217-33.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: BETINA RICARDA DA SILVA CORREA.

Data do julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de servidora pública estadual, condenando o ente ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual no 984/2024, no valor de R$ 9.299,49, correspondente à diferença de 2023 e à totalidade de 2024, acrescido de correção monetária e juros legais. A parte autora alegou que os afastamentos ocorridos foram por motivos legalmente justificados e, portanto, não deveriam afetar a integralidade da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora comprovou o cumprimento dos critérios legais e regulamentares para fazer jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado;

(ii) determinar se a ausência de comprovação documental do desempenho individual e coletivo inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e transitória (propter laborem), condicionada ao cumprimento de critérios objetivos previstos na LC no 756/2023 e no Decreto no 984/2024, como assiduidade, formação continuada e desempenho coletivo da unidade escolar.

A prova do fato constitutivo do direito à gratificação — ou seja, o efetivo cumprimento das metas e critérios — incumbe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

A autora não juntou aos autos qualquer documentação oficial que comprove sua pontuação nos critérios exigidos, como boletim de gratificação, extratos de desempenho ou relatórios de avaliação, limitando-se a alegações genéricas.

A ausência de prova documental inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação, não sendo possível presumir o preenchimento dos requisitos legais apenas pela condição de servidora em exercício.

A sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova, exigindo do réu comprovação negativa antes da autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, contrariando a distribuição legal do art. 373 do CPC.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem reconhecido a impossibilidade de condenação ao pagamento da gratificação em hipóteses de insuficiência probatória por parte da autora, especialmente diante do caráter condicional da verba (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055; N.U 1016138-96.2024.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e exige o cumprimento de critérios objetivos fixados em regulamento específico. Compete à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares que ensejam o pagamento da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova documental mínima sobre o desempenho individual e coletivo inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento da verba”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I e II; LC/MT no 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual/MT no 984/2024, arts. 5o e 12. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1008667-67.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2a Turma Recursal, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para:

“CONDENAR o requerido ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado devido a parte autora, no valor de R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

O valor deverá ser acrescidos de correção monetária, a contar da data em que era devido o pagamento, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

O recorrente em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, não colacionando documentos probatórios com resultados favoráveis de suas avaliações de desempenho e os extratos de acordo de produtividade.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente à diferença do ano de 2023, bem como ao pagamento integral relativo ao ano de 2024.

Em sua origem, o feito revela um itinerário que merece minuciosa reconstituição para a escorreita compreensão da controvérsia. A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda (ID 324166406), aduzindo, em sua peça vestibular, sua condição de servidora pública estadual (professora) e o suposto direito ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024. Sustentou que, apesar de ter se afastado de suas funções por motivos legalmente justificados (saúde, maternidade, luto), tais ausências não poderiam impactar negativamente o cômputo da gratificação, resultando em um pagamento a menor. Pleiteou, assim, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença que entende devida, no montante de R$ 9.299,49.

A exordial veio acompanhada de documentos pessoais (ID 324166411), comprovante de endereço (ID 324166412), ficha financeira (ID 324166413), comprovante de rendimentos (ID 324166414) e procuração ad judicia (ID 324166410).

A controvérsia cinge-se à análise do direito da recorrida ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024, à luz dos critérios estabelecidos pelo Decreto no 984/2024.

A Lei Complementar no 756/2023 introduziu o art. 60-A na Lei no 50/1998 (Estatuto do Magistério do Estado de Mato Grosso), autorizando a concessão da mencionada gratificação aos profissionais da educação básica, em parcela única anual, limitada a até duas vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de professor com jornada de 30 horas semanais, nos seguintes termos:

Lei Complementar no 756/2023:

“Art. 5o. Ficam acrescentados a Seção IV e o art. 60-A no Capítulo II da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, com a seguinte redação:

[...]

Da Gratificação Anual Por Eficiência e Resultado

Art. 60-A. “O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica,
a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais".

Art. 7o Fica acrescentado o inciso IX ao art. 82 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, com a seguinte redação:

"Art. 82. (...)

(...)

IX - gratificação por eficiência e resultado.”

O Anexo Único da mencionada norma detalha os critérios para a concessão da gratificação, bem como os parâmetros para a definição de seu valor, conforme se observa a seguir:

Nesse contexto, o decreto no 984/2024, que regulamenta a concessão da gratificação no exercício de 2024, dispõe,
em seu art. 5o, que a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será atribuída com base em metas e critérios de desempenho individuais e coletivos
,
in verbis
:

Art. 5o A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos deste Decreto, que correspondem a:

a) formação em serviço, específica para professor;

b) formação específica para gestores, técnicos administrativos educacionais, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos deste Decreto, que referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

Parágrafo único
. A meta escolar, que trata o inciso II deste artigo, será estabelecida por portaria específica emitida pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (SAGE) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto.

Ademais, o art. 12 do referido decreto dispõe que os servidores, independentemente do regime jurídico, que se encontrarem afastados por período superior a 40 dias, sejam consecutivos ou alternados, durante o período de apuração da Gratificação por Eficiência e Resultado,
não farão jus ao seu recebimento
.

Ressalte-se, entretanto, que, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo,
não são computados, para esse fim, os períodos referentes a férias, licenças-prêmio e demais afastamentos decorrentes de convocações obrigatórias por força de lei
, vejamos:

Art. 12.
Os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados, correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR.

Parágrafo único.
As férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei, não integram o cômputo de afastamentos a que refere o caput deste artigo
.

Cumpre estabelecer a premissa teórica fundamental que ilumina toda a questão: a natureza jurídica da vantagem pecuniária em debate. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto n.o 984/2024, classifica-se, inequivocamente, como uma gratificação propter laborem, ou seja, uma vantagem de caráter transitório e condicional, vinculada ao efetivo desempenho de determinadas atividades ou ao atingimento de metas específicas de eficiência e produtividade. Distingue-se, por sua essência, das vantagens de caráter geral e permanente que se incorporam ao vencimento do servidor (propter personam).

Essa natureza condicional e não salarial é, inclusive, expressamente afirmada pela própria normativa de regência, conforme se depreende da contestação (ID 324166417) e da Informação n.o 00882/2025/SUMF/SEDUC (ID 324166419), que esclarece que a GR "não integra o salário do servidor, configurando-se como um adicional concedido àqueles que comprovarem desempenho satisfatório no cumprimento das metas coletivas e individuais". Sendo uma vantagem condicionada, seu pagamento não constitui um direito adquirido subjetivo e incondicional do servidor, mas sim uma expectativa de direito que se convolará em direito subjetivo apenas e tão somente se e quando implementados todos os requisitos objetivos previstos na norma de regência.

Fixada essa premissa, a análise da distribuição do ônus da prova assume contornos decisivos. O douto juízo sentenciante (ID 324166423) fundamentou sua decisão na suposta falha do Estado em se desincumbir do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com a devida vênia, tal raciocínio representa uma inversão indevida da sistemática processual de distribuição do encargo probatório.

Compete à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal, a prova do fato constitutivo de seu direito.
In casu
, o fato constitutivo não é meramente a sua condição de servidora pública, mas a demonstração cabal de que preencheu todos os critérios de elegibilidade para perceber a gratificação no exato montante pleiteado (R$ 9.299,49).

Isso implicaria, necessariamente, a juntada de documentos oficiais, como o "boletim de gratificação" mencionado na inicial, que detalhassem sua pontuação nos critérios individuais (formação, assiduidade) e o atingimento das metas coletivas (desempenho da unidade escolar, redução da evasão).

Contudo, a análise acurada dos autos revela uma notável indigência probatória por parte da autora. A petição inicial (ID 324166406) limita-se a fazer uma referência genérica a um "simulador" disponível em um site governamental, sem colacionar aos autos qualquer extrato, relatório ou documento oficial que ateste a pontuação que alega ter obtido (950 pontos) e o cálculo que a levou ao valor pretendido. A alegação, desprovida de qualquer adminículo probatório idôneo, não pode ser alçada à condição de fato incontroverso. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos positivos para a percepção da vantagem era, inequivocamente, da autora, e dele não se desincumbiu.

O ônus do réu, por sua vez, seria o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, após este ter minimamente demonstrado o seu fato constitutivo. E, mesmo que se superasse a falha probatória inicial da autora, o Estado réu, em sua contestação (ID 324166417), apresentou um fato extintivo parcial do direito pleiteado: a aplicação de uma norma regulamentar expressa que determina o cômputo de certos afastamentos como absenteísmo, o que, por consequência, reduz o valor da gratificação. A sentença, ao qualificar a defesa do Estado como "genérica", ignorou a tese jurídica central e específica levantada, qual seja, a legalidade da aplicação do Decreto n.o 984/2024.

Nesse sentido,
in verbis
:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. REGIME DE COLABORAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 50% DOS DIAS ÚTEIS DO ANO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de professora da rede estadual de ensino, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor de R$ 10.043,88. A sentença se fundamentou na previsão legal da gratificação e na ausência de pagamento pelo ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, considerando que esteve em regime de colaboração para outra entidade durante mais de 50% dos dias úteis do ano de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Estadual n.o 256/2023, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto n.o 984/2024, estabelecem que servidores cedidos, cooperados ou designados para outros órgãos ou entidades por período superior a 50% dos dias úteis do ano não fazem jus ao recebimento da gratificação.

4. O Ofício n.o 28707/2024/CMP/SEDUC, juntado aos autos e não impugnado especificamente pela recorrida, comprova que a servidora esteve em regime de colaboração para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra entre 18/01/2023 e 20/12/2023, correspondendo a mais de 50% dos dias úteis do ano.

5
. A norma aplicável impede a concessão da gratificação à recorrida, pois a regra expressa dos decretos regulamentadores exclui da percepção da verba os servidores que não tenham cumprido o período mínimo de exercício na unidade escolar.

6. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido. (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO OBJETIVA DE DESEMPENHO.
ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido de CRISTIANE DE ARRUDA E SILVA BARBOZA, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado referente ao ano de 2023, no valor máximo de R$ 10.043,88, com fundamento no art. 60-A da LC no 50/98 (com redação da LC no 756/2023) e no Decreto no 256/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da pontuação da servidora pelo Estado de Mato Grosso inviabiliza a negativa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado exige a comprovação do cumprimento de metas e critérios objetivos estabelecidos no Decreto no 256/2023, tais como assiduidade, formação continuada, resultados de aprendizagem e redução da evasão escolar.

4.
Incumbe ao ente público, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo insuficiente a simples alegação genérica de não preenchimento dos requisitos sem a apresentação de documentos comprobatórios.

5. A ausência de apresentação de documentos que atestem a apuração da pontuação da servidora inviabiliza a negativa do direito à gratificação, mas não autoriza, automaticamente, o pagamento do valor máximo sem prévia reavaliação administrativa com respeito ao contraditório e aos critérios objetivos fixados em regulamento.

6. A adequada solução da controvérsia demanda a determinação de reanálise administrativa do desempenho da autora para eventual implantação da gratificação proporcional à pontuação aferida ou motivação expressa da negativa, nos termos do Decreto no 256/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
. O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento
.

2. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica.(N.U 1016138- 96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025